Tribunal: TJSP
Processo: 1009705-09.2015.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – Procedência – Recurso que se cinge ao termo inicial dos juros moratórios – A partir do vencimento de cada mensalidade – Inteligência do artigo 397, do Código Civil – Sentença mantida. Apelo provido.